Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-73.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000268-73.2020.8.05.0139 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA SUELY JAMBEIRO SOARES Advogado(s): ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JAGUARARI. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. PREVISÃO NO ARTIGO 76 DA LEI MUNICIPAL Nº 627/2006. ACRÉSCIMO DE 1% (UM POR CENTO) AO ANO A PARTIR DO SEXTO ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO E DO TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TEMA 1419 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS NA FORMA PLEITEADA . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora pública municipal de Jaguarari, admitida em 02/01/2006 para o cargo de enfermeira, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais decorrentes da incorreta aplicação do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio). A controvérsia cinge-se à implementação do acréscimo de 1% (um por cento) ao ano após o primeiro quinquênio e à definição da base de cálculo da referida vantagem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em verificar: (i) o preenchimento dos requisitos legais para a percepção do adicional pleiteado; (ii) a definição da base de cálculo correta, se o vencimento básico ou a remuneração integral; (iii) a ocorrência de pagamento a menor por parte do ente público; (iv) o índice de atualização monetária aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 76 da Lei Municipal nº 627/2006 assegura ao servidor o direito ao adicional de 5% (cinco por cento) ao completar cinco anos de serviço, somado ao acréscimo de 1% (um por cento) por cada ano subsequente de efetivo exercício. A base de cálculo do adicional por tempo de serviço deve ser restrita ao vencimento básico do cargo, excluindo-se as demais vantagens pecuniárias, sob pena de configurar o efeito cascata vedado pelo artigo 37, XIV, da Constituição Federal. A documentação acostada, notadamente a certidão funcional e contracheques (ID 93435570), comprova que a servidora atingiu o requisito temporal, mas não recebeu integralmente os acréscimos anuais devidos sobre o seu vencimento. A atualização do débito deve observar o artigo 3º da EC nº 113/2021 (taxa SELIC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Jaguarari ao pagamento das diferenças salariais do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio de 5% e acréscimos anuais de 1%), respeitada a prescrição quinquenal e o teto de 35%, com atualização pela taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021. Tese de julgamento: "O servidor público do Município de Jaguarari faz jus ao Adicional por Tempo de Serviço de 5% (cinco por cento) após o primeiro quinquênio, acrescido de 1% (um por cento) por cada ano subsequente de efetivo exercício, nos moldes do artigo 76 da Lei Municipal nº 627/2006, devendo o cálculo incidir exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo, com atualização pela taxa SELIC." Dispositivos relevantes citados: Artigo 76 da Lei Municipal de Jaguarari; Artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932; Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 11419. TJBA, Apelação nº 8001424-70.2018.8.05.0138. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000268-73.2020.8.05.0139, em que figuram como Apelante CLAUDIA SUELY JAMBEIRO SOARES e como Apelado MUNICÍPIO DE JAGUARARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto da Relatora. Salvador,